Tribunal: TJMT
Processo: 1002401-21.2024.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002401-21.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA DAIANE MAZETTO BERTOCHI - CPF: 020.724.031-03 (RECORRIDO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e ressalvando entendimento pessoal, observo que a empresa reclamada possui cadastro junto ao sistema PJE conforme Portaria Conjunta nº 291/2020 do TJMT, sendo-lhe possível o recebimento de comunicações processuais que se operam via sistema e não via DJE, com o que se caracteriza a comunicação pessoal - Súmula nº 410 STJ. Destarte, peço vênia para acompanhar em parte, mantendo a multa aplicada, tão só reduzindo-a ao valor de R$3.000,00. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO INSUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE
IPSA.
VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. EXIGIBILIDADE ASTREINTES. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que e
nsejaram a cobrança e, eventualmente, a negativação indevida
.

2. D
iante da alegação de fraude, competia à parte reclamada o dever de comprovar a higidez na pactuação, ônus da qual não se desincumbiu
.

3. A negativação indevida gera dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR).

4. O valor
arbitrado

a

título
de
reparação

por

dano
moral
não

comporta

reforma
,
porquanto

adequado

ao

caso
e
dentro
do
critério
da
razoabilidade
.

5. A ausência de intimação pessoal enseja o afastamento da exigibilidade da multa fixada a título de cumprimento da obrigação de fazer. Súmula 410/STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado que julgou
procedentes os pedidos iniciais para:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente demanda ajuizada por JOCIMEIRE MOREIRA E
SILVA em
desfavor de MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO
LTDA para
:

1. DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da lide;

2. DETERMINAR que a Reclamada promova a baixa das negativações objeto da lide, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento;

3. CONDENAR a Reclamada a pagar danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual será atualizada pelo IGP-M da FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar deste arbitramento, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.

4. CONDENAR a Reclamada na obrigação de pagar a multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão do descumprimento injustificado das tutelas.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ante à
regularidade na contratação do empréstimo. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório e, ainda, o a
fastamento da multa por descumprimento da medida liminar diante da
ausência
de intimação pessoal.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002401-21.2024.8.11.0037

Polo Ativo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Polo Passivo

JESSICA DAIANE MAZETTO BERTOCHI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia diz respeito à contratação de empréstimo em nome da parte autora, ora recorr
ida
, diante da alegação de fraude na contratação.

Eis trechos da sentença recorrida:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência ajuizada por Jessica Daiane
Mazetto

Bertochi
em desfavor de
Mercadopago
Com. Representação LTDA.

Na presente demanda, a parte promovente requer a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que seja determinado, pelo juízo, que a parte requerida se abstenha de inscrever o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, suspenda as cobranças realizadas no valor de R$ 3.623,43 (...).

A parte requerente alega que, detendo uma conta digital junto à empresa demandada, foi notificada de uma cobrança no montante de R$ 3.623,43 (...), com vencimento em 10 de março de 2024, referente à contratação de um empréstimo.

Narra que, por ter constatado uma possível fraude, buscou contato com o serviço de atendimento ao cliente da empresa, onde foi informada de que um empréstimo foi realizado em sua conta do Mercado Pago, com o valor supostamente utilizado para efetuar uma compra fora do Mercado Livre.

Alega a parte autora não ter realizado a contratação de empréstimo com a parte requerida e, adicionalmente, afirma ter solicitado informações sobre a transação em questão. No entanto, a empresa demandada recusou-se a fornecer tais informações.

Relata que diante dos indícios de fraude praticada em sua conta também registrou um boletim de ocorrência, uma vez que não realizou qualquer empréstimo com a instituição financeira demandada.

A Reclamada, por sua vez, alega que a Reclamante realizou um empréstimo para pagamento
. Assim, nega qualquer falha na prestação de serviço e o dever de reparação por danos morais.

Em que pese a alegação da Reclamada, esta não prospera, vez que não colacionou aos autos qualquer comprovação da efetiva utilização do serviço na modalidade
Mercadopago
, limitando-se apenas a colacionar contrato ALEATÓRIO assinado digitalmente
.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Assim, a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II do CPC, desse modo, a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida.

In
casu
, o dano moral é o “
damnum
in
re

ipsa
”
(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo.

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão
constitui-se
em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos.

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar
(1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor.

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de
sobredireito
(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, noto que a Reclamada descumpriu a decisão liminar de id.
148021486
,
visto que procedeu a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de restrição ao crédito e efetuou cobranças via ligações e e-mail.

Em 03.05.2024 fora comunicado ao juízo o descumprimento da medida liminar concedida, com a inclusão nos órgãos de restrição ao crédito, sendo consolidada a multa pelo descumprimento em R$ 5.000,00 (...) conforme decisão de id. 155049979.

Constato ainda, que a parte autora informou em sua impugnação novo descumprimento da medida liminar, no que se refere as cobranças indevidas. Informa e comprova que
houveram
mais de 25 cobranças mesmo após o deferimento da liminar, redundando em multa no valor de R$ 3.000,00 (...).

Desta forma, comprovado o descumprimento das medidas liminares, entendo pela aplicação da multa pela inclusão nos órgãos de restrição bem como cobranças indevidas, no importe total de R$ 8.000,00 (..), nos termos da decisão de ids. 148021486, 155049979
.

III - DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente demanda ajuizada por JOCIMEIRE MOREIRA E
SILVA em
desfavor de MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO
LTDA
para
:

1. DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da lide
;

2. DETERMINAR que a Reclamada promova a baixa das negativações objeto da lide, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento
;

3. CONDENAR a Reclamada a pagar danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a qual será atualizada pelo IGP-M da FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar deste arbitramento, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.

4. CONDENAR a Reclamada na obrigação de pagar a multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão do descumprimento injustificado das tutelas
.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope
judicis
-, seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Denota-se da narrativa que a parte autora, ora r
ecorrida
, identificou v
alor
desconhecido
sendo cobrado
de sua conta
junto à instituição financeira
referente

a
empréstimo
que alega não ter contratado (id.
225217725
–
R$ 3.623,43
).

A instituição financeira, por sua vez, apresentou defesa sob a tese de que as contratações se deram via
Cédula de Crédito Bancário
, modalidade em que a operacionalização do empréstimo se dá mediante
assinatura digital (id. 225217750), ao passo que junta a própria CCB com informações cadastrais da parte recorrida
.

Em que pese os argumentos da instituição financeira, inexiste documento nos autos capaz de indicar a regularidade nas operações questionadas pela consumidora, pois o documento acostado (id.
225217750
) apresenta tão somente
informações disponibilizadas quando do cadastro, cuja realização nunca foi negada nos autos, inexistindo elemento que desconstitua
de
vidamente a alegação de fraude na operação
.

Em razão da negativa de contratação do serviço, incumbia à instituição financeira comprovar que houve a pactuação (art. 373, II, CPC). Todavia, nota-se que não apresentou contrato escrito nem documento que corrobore com as alegações, a fim de comprovar que a parte r
ecorrida
aderiu aos termos necessários para efetivação
do empréstimo
.

A justificativa está
adstrita
ao campo da mera alegação, por isso não como reconhecer qualquer legalidade nas operações impugnadas, notadamente por se tratar de prova negativa ao consumidor, logo, cabia ao banco r
ecorrente
demonstrar a regular contratação dos serviços.

Diante do exposto, a irregularidade na contratação dos empréstimos é indicativo suficiente da falha na prestação de serviço e, via de consequência, resulta na necessidade de declarar sua inexigibilidade perante o consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - DÉBITOS INEXISTENTES – RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa da consumidora em ter contratado o serviço discutido, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não anexou aos autos documentos capazes de demonstrar a manifestação de vontade da recorrida quanto à contratação do empréstimo impugnado. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1001182-69.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)

Relativo ao pleito de danos morais, grosso modo, a mera cobrança indevida, por si só, não rende ensejo à espécie.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo – as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras. Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

No caso dos autos, houve a negativação da parte recorrida
pelo débito
declarado
inexigível
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in
re

ipsa
). A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe
19/12/2017)

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe
09/12/2019;
AgInt
no
AREsp
1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019,
DJe
25/04/2019;
AgInt
no
AREsp
1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
28/08/2018.

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Demonstrada a inserção dos dados da parte recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva com viés no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor: a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Por essa parametrização, a quantia estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, não representa excesso nem é ínfimo, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos do mesmo naipe.

Da multa por descumprimento de liminar.
Verifico que não houve a expedição de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer determinada em sede de liminar, mas tão somente a expedição eletrônica via sistemas:

Conforme dispõe a Súmula 410/STJ: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”, não havendo nos autos prova da intimação pessoal da parte recorrida.

O entendimento impresso permanece
incólume
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o advento do atual Código de Processo Civil (2015).

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (
EREsp
1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
7.3.2019).

2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" (
AgInt
no
AREsp
1.470.751/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.965.390/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 23/6/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES TANTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 QUANTO NA DO CPC/2015
. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO'. INOCORRÊNCIA. TEMA 706/STJ.

1. Controvérsia acerca da execução de astreintes arbitradas no curso de ação demolitória.

2. Nos termos da Súmula 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

3. Possibilidade de aplicação da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente específico da Corte Especial.

4. Caso concreto em que não houve intimação pessoal do devedor, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade das astreintes,
ex
vi da Súmula 410/STJ.

5.
Distinção entre a intimação do advogado para a prática de atos processuais, e a intimação da parte para a prática de atos materiais, não havendo falar em intimação tácita da parte em virtude da anterior intimação do advogado
.

6. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 706/STJ, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".

7. Descabimento da alegação de preclusão das astreintes no caso concreto.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no REsp n. 1.753.080/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
de 10/3/2021)

Ainda:
AgInt
no REsp n. 2.019.036/PR, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 5/12/2022,
DJe
de 7/12/2022;
AgInt
no REsp n. 2.002.596/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 26/10/2022.

De forma semelhante, julgados das Turmas Recursais deste Estado em suas três composições:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ASTREINTES – NULIDADE INTIMAÇÃO – SUMULA 410 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Sumula 410 do STJ.

(N.U 1002688-25.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE – SÚMULA N° 410 DO STJ – ASTREINTES INEXIGÍVEIS - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravante pleiteia a exigibilidade das astreintes, argumentando que a requerida foi intimada eletronicamente para cumprimento da liminar.

2. O Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n° 410 dispõe que:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

3. Analisando detalhadamente os autos, constata-se a ausência de intimação pessoal da parte reclamada para cumprir a obrigação de fazer, nos moldes da Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça, o que implica no reconhecimento da inexigibilidade das astreintes.

4. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ (
EREsp
1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018,
DJe
07/03/2019) e AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO (
AgInt
no REsp n. 1.942.092/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 6/3/2023.)”

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - MULTA INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1005682-20.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).”

6. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um
a
cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

7. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1011121-50.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024)

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RETIRADA DE FANPAGE. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

(N.U 8042200-36.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023)

Por fim, cumpre ressaltar que a intimação via “sistemas”, nos termos do Provimento n. 38/2013/CGJ c/c Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, não substitui o requisito de intimação pessoal estabelecido pela Súmula 410/STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente afastar a multa por descumprimento da liminar (
astreinte
)
,
mantendo
incólumes
os demais termos da sentença.

Deixo de arbitrar
honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024